Tribunal: TJDFT
Processo: 0713777-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713777-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYME PIRES SERRANO AGRAVADO: ALFACRED INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS, ITAU UNIBANCO S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por AYMÊ PIRES SERRANO (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de rescisão de contrato cumulado com restituição de valores e dano moral, proposta pela ora agravante em desfavor de ALFACRED INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS, BANCO ITAÚ E BANCO DE BRASÍLIA, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão das parcelas dos empréstimos descontados do contracheque da agravante, nos seguintes termos (ID 120566107, dos autos originais): “Recebo a emenda de ID 120243184. Não vislumbro nesse momento probabilidade de direito nas alegações autorais suficientes para a concessão da tutela provisória requerida. Segundo consta da inicial foi a própria requerente quem contratou os dois empréstimos, mesmo alegando na petição inicial que não tinha tal intenção e alega que repassou a quantia à 1a ré, mas não verifiquei nos autos comprovante dessa transferência. Note-se que mesmo que tal documento esteja presente nos autos, não há indícios suficientes nesse momento de relação de parceria entre a 1a ré e os demais réus, que deve ser avaliado sob o crivo do contraditório. Com isso, INDEFIRO a tutela provisória. Designe-se data para audiência de conciliação (CPC, 334), a ser realizada pelo CEJUSC, cite-se pelo correio e intimem-se. Deverá constar na carta de citação a informação de que o eventual desinteresse da parte ré pela audiência deve ser manifestado em até 15 dias após a citação. Esclareço que não basta o autor manifestar desinteresse na realização da audiência de conciliação para que ela não seja marcada, já que o CPC, no artigo 334, § 4o, estabelece que ela só não será realizada se o direito não admitir autocomposição (não é o caso) ou se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual (o que ainda não foi verificado). Caso a parte ré não tenha interesse na audiência de conciliação e se manifeste na forma do artigo 334, § 5o do CPC, defiro desde já o cancelamento da audiência. Se não localizada a parte ré, intime-se o autor a indicar novo endereço para citação ou a requerer a realização de pesquisa de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo, o que autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação. Neste caso, à Secretaria, junte aos autos o resultado da pesquisa e certifique os endereços já diligenciados e os encontrados na pesquisa. Cite-se nos endereços inéditos. Em suas razões recursais (ID 34930283), aduz que o Banco Itaú, através de empresa terceirizada (Alfacred) procedeu à compra do empréstimo que a agravante tinha junto ao banco BRB, no valor aproximado de R$ 75.000,00. Afirma que, diante da portabilidade do crédito para o Banco Itaú, o valor da parcela seria reduzido de R$ 2.014,39 para R$ 1.390,52. Afirma que a representante da Alfacred informou que a agravante teria que realizar dois novos empréstimos, um no valor de R$ 75.994,76 no Banco Itaú para quitar o empréstimo junto ao BRB e outro diretamente com o Banco de Brasília, no valor de R$ 40.000,00. Alega que a empresa Alfacred explicou que os dois empréstimos eram necessários, sendo que o primeiro junto ao Itaú para quitar o empréstimo original e o segundo visando liberar a margem consignável da autora. Contudo, afirma que lhe foi assegurado que ficaria responsável somente pelo pagamento do primeiro empréstimo junto ao Banco Itaú. Informa que ao receber o valor dos empréstimos, procedeu ao repasse da integralidade dos valores em favor da empresa ALFACRED, conforme provam as transferências realizadas. Informa que o juízo a quo considerou que não havia prova da transferência, tendo incidido em erro. Argumenta que, após vários dias, a agravante percebeu que sua dívida junto ao BRB não havia sido quitada e os descontos continuavam a existir. Informa que solicitou o cancelamento dos empréstimos junto às rés, contudo sem êxito. Noticia que houve má-fé das empresas agravadas e que registrou boletim de ocorrência. Afirma que existe o dano irreparável, uma vez que não consegue arcar com o pagamento dos três empréstimos, sem prejuízo do seu próprio sustento. Por fim, requer a concessão da antecipação de tutela recursal para suspender os descontos feitos no contracheque da agravante. Requer, ainda, os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Passo a decidir. Inicialmente, defiro à agravante os benefícios da justiça gratuita, uma vez que demonstrou, através dos documentos juntados aos autos, a necessidade da justiça gratuita. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Postula a agravante a antecipação da tutela recursal objetivando suspender os empréstimos consignados existente em seu contracheque. Aduz que o Banco Itaú, através de empresa terceirizada (Alfacred), comprou o empréstimo que a agravante tinha junto ao BRB, no valor aproximado de R$ 75.000,00. Afirma que, diante da portabilidade do crédito para o Banco Itaú, o valor da parcela seria reduzido. Alega que foi obrigada a contratar novo empréstimo com o BRB, no valor de R$ 40.000,00, visando liberar a margem consignável. Inicialmente, aprecio o pedido em relação ao Banco Itaú. Compulsando os autos originários, verifico que foi juntado contrato firmado entre a agravante e o Banco Itaú, intermediado pela correspondente financeira Alfacred, cujo objeto era a portabilidade do empréstimo firmado pela agravante junto ao Banco de Brasília. O valor da prestação, após a efetivação da portabilidade, passaria de R$ 2.014,39 para R$ 1.896,76, conforme prova o contrato de ID 118167926. O documento de ID 118167935 indica que a agravante deveria transferir o valor do empréstimo recebido pelo Banco Itaú para a correspondente financeira (Alfacred) visando efetivar a portabilidade, sendo que caberia à correspondente financeira do Banco Itaú proceder à quitação do empréstimo mantido junto ao BRB. Concluindo, ficaria a correspondente financeira (Alfacred) responsável pela quitação da dívida junto ao BRB. A agravante comprovou, por intermédio dos depósitos bancários (ID's 118167921, 118167922 e 118167920), que procedeu à transferência em favor da empresa ALFACRED da quantia total de R$ 115.994,76, sendo que a quantia de R$ 75.994,76 seria para quitar o empréstimo junto ao BRB e os R$ 40.000,00 referente à margem consignável. Mesmo diante da transferência dos valores em favor da correspondente financeira do banco Itaú – Alfacred, constata-se que não houve o cancelamento do empréstimo consignado firmado com o BRB, no valor de R$ 40.000,00, conforme demonstra os contracheques da agravante juntados aos autos (ID 118167939 e 118167924). Ao contrário, além de continuar o desconto em favor do BRB, no importe de R$ 2.014,39, foi acrescido o desconto no contracheque da agravante de parcela em favor do Banco Itaú no valor de R$ 1.869,76. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, verifico que o Banco Itaú e sua correspondente financeira (Alfacred) não cumpriram o contrato firmado com a agravante, não tendo procedido à portabilidade dos empréstimos, com o cancelamento da dívida mantida junto ao BRB, no valor de R$ 2.014,39, tanto que os descontos continuam a incidir no contracheque da agravante. Nesta fase inicial, não se sabe ao certo o que ocorreu, se houve erro de operação ou fraude, mas, o fato é que foi inserido no contracheque da agravante novo empréstimo consignado em favor do Banco Itaú, sem que houvesse o cancelamento do empréstimo em favor do Banco de Brasília, que foi objeto de portabilidade. Nesse contexto, em relação ao contrato firmado com o Banco Itaú, vislumbro, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito alegado, uma vez que a agravante demonstrou o descumprimento contratual. Assim sendo, deve ser deferida parcialmente a antecipação de tutela recursal para suspender os descontos efetivado no contracheque da agravante em favor do Banco Itaú. Quanto ao pedido de suspensão dos descontos em favor do Banco de Brasília, entendo que nesta fase inicial não restaram demonstrados os elementos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Não é possível verificar, prima facie, o motivo que deu ensejo ao empréstimo, no valor de R$ 40.000,00, junto ao BRB. Além disso, não há demonstração, ao menos nesta fase inicial, que haveria parceria entre o Banco de Brasília, Banco Itaú e Alfacred. Por outro lado, é certo que a agravante procedeu à contratação do empréstimo junto ao BRB, sendo que deve prevalecer os termos contratuais até que a questão seja esclarecida com a instrução processual e a formação do contraditório. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão do empréstimo consignado existente no contracheque da agravante em favor do Banco Itaú, no valor de R$ 1.869,76. Intime-se o órgão empregador da agravante para que cumpra a presente decisão, com urgência. Defiro à agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intimem-se os agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 09 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora